Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-21.2024.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-21.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
IRACY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMEN
TA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO BANCO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Iracy Ferreira dos Santos contra sentença da Vara Única de Jauru, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo firmada com o Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo mediante assinatura por biometria facial e a consequente legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos bancários celebrados por meio eletrônico, a biometria facial constitui meio válido de autenticação da vontade, conferindo segurança jurídica às partes e atendendo ao disposto no art. 411, II, do CPC/2015.

4. Demonstrada a contratação mediante Cédula de Crédito Bancário firmada com biometria facial e comprovada a transferência do valor contratado para a conta da autora, não há evidência de fraude ou vício na manifestação da vontade.

5. O banco recorrido cumpriu o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica, afastando a responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14, § 3o), não havendo ilícito a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A biometria facial constitui meio idôneo de autenticação em contratos bancários, conferindo-lhes validade jurídica. 2. Regularmente comprovada a contratação e a liberação do crédito, inexiste ato ilícito que justifique a declaração de inexistência da relação jurídica ou o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 411, II; CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MT, RAC no 1000339-29.2022.8.11.0085, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023; TJ-MT, RAC no 1004547-24.2021.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Jauru,
nos
autos da Açã
o Declaratória de
I
nexistência de
R
elação Jurídica
no 1000556-21.2024.8.11.0047,

o juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos iniciais, em face de

BANCO PAN S.A.
,
nos seguintes termos:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas

e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. D
a responsabilidade objetiva da requerida – não observância da súmula 479 do STJ.

Recurso Tempestivo (ID.
296015876
) e Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
296470889.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
296015877
), rebatendo as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
IRACY FERREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 1000556-21.2024.8.11.0047, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, em face de
BANCO PAN S.A.,
nos seguintes termos:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas

e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
D
a responsabilidade objetiva da requerida – não observância da súmula 479 do STJ.

A parte Apelante sustenta que jamais celebrou os contratos mencionados na contestação. Alega, ainda, que não pode o Requerente suportar os prejuízos decorrentes de conduta que, em regra, resulta de culpa exclusiva da própria Requerida.

Afirma que, no âmbito das relações de consumo, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, configurando-se, portanto, responsabilidade objetiva.

Aduz, também, que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Por fim, destaca ser incontroversa a responsabilidade civil da Requerida quanto ao dever de indenizar todos os prejuízos sofridos, nos moldes da jurisprudência consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ao analisar os autos, entendo que o pleito da Apelante não merece acolhimento.

No caso em tela, conforme se depreende dos documentos acostados, a instituição bancária logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando a Cédula de Crédito Bancário no 365981005, firmada mediante autenticação por biometria facial, além da cópia do documento de identificação da autora (ID. 296015868).

A biometria facial, como elemento integrante do conjunto probatório, constitui prática usual que permite a autenticação da parte contratante no momento da assinatura, conferindo maior segurança às relações consumeristas e prevenindo eventuais fraudes, nos termos do artigo 411, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

Ademais, a parte Ré também juntou aos autos comprovantes de transferência eletrônica (TED) do valor objeto do contrato, creditado diretamente na conta bancária de titularidade da autora (ID. 165097696). Dessa forma, a documentação apresentada pela instituição financeira comprova a contratação do empréstimo sub judice.

Nesse contexto, verifica-se que a parte Apelada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
” (RAC n.o 1000339-29.2022.8.11.0085, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
.” (RAC n.o 1004547-24.2021.8.11.0010, 4a Câmara Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.
”

(RAC n.o 1017195-40.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.02.2022 – destaquei).

A ausência de indícios concretos de fraude ou irregularidade na contratação reforça a validade da relação jurídica estabelecida. Embora o Código de Defesa do Consumidor assegure proteção ao consumidor, tal proteção não pode ser utilizada para desconsiderar provas documentais claras e robustas que legitimam a conduta da instituição financeira.

Dessa forma, diante da comprovação da relação jurídica e da regularidade dos descontos efetuados, resta evidente que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou em dever de indenizar, como pretende a autora em seu recurso.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025